Tribunal: TJSP
Processo: 2239716-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviço público - Obrigação de fazer – Instalação de rede de esgoto - Impossibilidade – Ausência de prova inequívoca que conduza à verossimilhança das alegações – Decisão de deferimento reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085097
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239716-55.2019.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante
COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SABESP, é agravado AÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E IRINEU FAVA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239716-55.2019.8.26.0000 - Mongaguá
2
VOTO No: 29346
AGRV.No: 2239716-55.2019.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGTE. : COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO SABESP
AGDO. : AÇÃO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
TUTELA DE URGÊNCIA - Prestação de serviço público -
Obrigação de fazer
Instalação de rede de esgoto -
Impossibilidade Ausência de prova inequívoca que conduza à
verossimilhança das alegações
Decisão de deferimento
reformada Recurso provido.
A agravante pretende a reforma da r. decisão
interlocutória prolatada a fls. 73 nos autos da ação de
obrigação de fazer movida pela agravada, que deferiu o
pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:
“Vistos. 1. Afirma a autora que requereu à ré a
prestação de serviços de coleta de esgoto, recebendo negativa,
sob fundamento de que o imóvel se insere em área de preservação
permanente, havendo restrição a novas ligações em decorrência de
inquérito civil presidido pela Promotoria de Justiça de
Mongaguá. Alega que, apesar disso, se trata de local provido de
melhorias públicas, com rede de água e esgoto e fornecimento de
energia elétrica. Requer a concessão de tutela de urgência para
imediato fornecimento dos serviços. É caso de deferir a tutela
provisória. A questão ambiental do Balneário Itaguaí vem sendo
objeto de sucessivas demandas, restando claro pelos documentos
que acompanharam a inicial - e, também, pelo que se vislumbra em
ações congêneres - que a ocupação da área se encontra
consolidada. Diante disso, no caso concreto, ponderando o
interesse na proteção ambiental e o interesse individual da
autora na prestação dos serviços, prevalece este sobre aquele,
justificando-se, pois, o fornecimento dos serviços postulados.
Pelo exposto, DEFIRO a tutela de urgência, para DETERMINAR que,
no prazo de 10 dias, inicie a ré a coleta de esgoto no imóvel
descrito na inicial, ressalvada eventual inviabilidade técnica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239716-55.2019.8.26.0000 - Mongaguá
3
devidamente comprovada, que justifique a inviabilidade do
fornecimento dos serviços”.
Afirma que a r. decisão não pode prevalecer, haja
vista que, ao contrário do que é informado na peça
preambular, a localidade não é provida de rede de esgoto
sanitário na via onde se localiza o imóvel, tanto que para
conexão ao ponto mais próximo seria necessária a construção
de nada menos de 799,48 metros de redes de esgotos.
Ressalta que o atendimento à ordem judicial implica em obra
de grande porte, impossível de ser realizada no exíguo
prazo de 10 dias, conforme estabelecido, sendo necessário
ao menos 180 dias para a execução adequada de tais
instalações.
Enfatiza,
outrossim,
que
há
restrições
impostas pelo Ministério Público para consecução do ato, em
virtude da existência de inquérito civil que apura a
ocorrência de crime ambiental na hipótese em comento.
Requer seja revogada a tutela/liminar deferida.
O recurso foi processado no efeito devolutivo
(fls. 42).
Não
houve
contrariedade,
nem
oposição
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
No presente caso, as alegações da parte agravada
não estão confortadas por provas que conduzam à
probabilidade do direito e ao perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, nos termos do caput do artigo
300 do novo CPC.
Insta salientar que a instalação de rede de
esgoto
reclama
uma
série
de
providências,
estando
condicionada ao cumprimento de normas de segurança técnica
e legais concernentes à matéria, notadamente para que não
haja risco à sociedade e ao meio ambiente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239716-55.2019.8.26.0000 - Mongaguá
4
Na hipótese, não obstante a essencialidade do
serviço para a dignidade humana, os fatos alegados e os
documentos apresentados não proporcionam visão ampla sobre
o fato, não havendo nos autos elementos suficientes que
indiquem a probabilidade do direito da agravada suficiente
para a concessão da tutela de urgência requerida, mormente
porque o imóvel em questão, sito no Bairro Balneário
Itaguaí, Município de Mongaguá, se localiza em loteamento
não regularizado.
E nesse viés, destacando as peculiaridades do
caso concreto, que trata de dano ambiental, a implementação
da rede de água/esgoto sem respaldo legal e técnico
violaria a supremacia do interesse público sobre o
particular.
Segundo
relata
o
Ministério
Público
em
manifestação nos autos principais (fls. 76/78), “a medida
pleiteada está sendo discutida no Inquérito Civil no. 01/2010
(sendo, posteriormente desmembrado e gerando o IC no
14.0344.0000381/2017-0), que tramita perante a 2a Promotoria de
Justiça desta Comarca, que tem como escopo o desmatamento
decorrente da invasão de áreas consistentes em loteamentos
aprovados em datas pretéritas e que esbarram na legislação
ambiental no exato local dos fatos, inclusive havendo recomendação Ministerial nesse sentido”, e prossegue
ressaltando que a negativa da Sabesp encontra respaldo
jurídico, de forma que o acolhimento do pedido da parte
autora seria totalmente contrário às sugestões do órgão
ambiental e incentivaria que novos moradores ocupassem a
área irregularmente, degradando-a ainda mais.
Com efeito, a discussão trazida a lume envolve
análise mais apurada, não se podendo concluir, neste
momento processual e com a segurança necessária, quanto à
regularidade da pretensão reclamada pela agravada, sendo
necessária a dilação probatória e instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239716-55.2019.8.26.0000 - Mongaguá
5
Em trato de concessão de antecipação de tutela,
mister se faz que o juiz, dentro da esfera de sua
discricionariedade legal, proceda a prudente e cuidadosa
análise, porquanto, se de um lado, em tese, pode haver
situação emergencial que a reclame, não se pode perder de
vista que os princípios do contraditório, da ampla defesa e
do acesso ao Poder Judiciário hão de ser observados, a fim
de gerar uma maior segurança jurídica.
Portanto, as razões oferecidas pela agravante são
suficientes para a reforma da decisão agravada, a fim de
que a tutela de urgência seja revogada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator